Tribunal: TJDFT
Processo: 0733826-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0733826-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargante: Edivaldo Soares Sacramento Junior Embargado: Caixa Econômica Federal Banco Santander (Brasil) S/A Banco Pan S/A Banco CSF S/A Banco do Brasil S/A Ciasprev - Centro de Integração e Assistência aos Servidores Públicos Previdência Privada Banco Daycoval S/A D e c i s ã o Trata-se de requerimento incidental formulado por Edivaldo Soares Sacramento Junior, por meio do qual pleiteia a concessão de oportunidade para a realização de sustentação oral na sessão de julgamento (Id. 72541143). É a breve exposição. Decido. O presente processo está incluído na pauta de julgamento da 18a Sessão Ordinária Virtual da Egrégia 2a Turma Cível, que ocorrerá no período de 11 de junho a 18 de junho de 2025 (Id. 72046260). A regra prevista no art. 110, inc. III, do Regimento deste Egrégio Sodalício, enuncia claramente que não comporta sustentação oral o julgamento do recurso de embargos de declaração, não tendo o embargante, ademais, apresentado, na presente oportunidade, eventuais razões jurídicas ou fatos que pudessem autorizar a mitigação da regra prevista no mencionado preceito normativo. A singela possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração interpostos ou mesmo a inexistência de audiência prévia com os integrantes do órgão julgador, de modo isolado, não autorizam o deferimento do requerimento formulado pelo recorrente. Não há necessidade de adiamento ou cadastramento prévio do advogado para a finalidade de esclarecimento de questão de fato. Além disso, a pretensão recursal veiculada por meio da interposição dos embargos de declaração se encontra devidamente exposta e delimitada nas razões recursais, que serão objeto de deliberação pelo órgão colegiado. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento ora formulado por Edivaldo Soares Sacramento Junior. Publique-se. Brasília–DF, 6 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator